Tribunal: TJDFT
Processo: 0722399-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722399-19.2024.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) RECORRENTE: ZUHAYRA MILHOMEM ANDRADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, RODRIGO MILHOMEM ANDRADE D E C I S Ã O Remessa Necessária - Não Conhecimento Conforme se vê dos autos, não há recurso voluntário. O Magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos contra o Distrito Federal, motivo pelo qual, até mesmo diante do verbete 490, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há se falar em Remessa Necessária, ao contrário do estabelecido no dispositivo da Sentença. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da Remessa Necessária. Comunique-se à Procuradoria de Justiça. Preclusa nas vias impugnativas, baixem os autos à origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator